Tribunal: STF
Processo: ARE 1566250
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO. IMÓVEL PARTICULAR LOCALIZADO EM LOTEAMENTO IRREGULAR, POSTERIORMENTE ADQUIRIDO E REGULARIZADO POR EMPRESA URBANIZADORA. IRREGULARIDADE REGISTRAL E URBANÍSTICA. PROTESTOS JUDICIAIS.



    1. Apelações interpostas em face da sentença que, nos autos de ação reivindicatória, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para imitir a autora na posse do imóvel descrito na exordial, condicionando a expedição do mandado de imissão de posse ao pagamento de indenização por todas as edificações realizadas no bem, a ser apurado em liquidação por arbitramento. Em seguida, facultou à parte ré a aquisição da terra nua, caso o valor seja inferior ao valor das edificações, ficando este limitado ao valor comercial do terreno, conforme praticado pela autora. Por fim, julgou improcedente o pedido contraposto de declaração de usucapião, formulados pelos requeridos.



    2. O debate acerca da aquisição da propriedade aparenta estar em um degrau distinto daquele concernente à sua destinação. Apesar de relacionados, cada exame possui objeto próprio: não se pode confundir a aquisição de propriedade (titulação) com a sua regularização (urbanização).



    3. A regularização urbanística ou notarial – não contemplada pela legislação pertinente como requisito essencial à configuração da usucapião – não representa óbice à fluência do prazo prescricional para a pretensão autoral.



    4. Conquanto inconteste a possibilidade de interrupção do prazo prescricional pela realização de protesto judicial – providência derivada do disposto no artigo 202 do Código Civil –, é certo que o propósito interruptivo resta absolutamente desvirtuado quando promovido em desfavor de terceiro não ocupante do imóvel.



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que o protesto, mesmo em sede judicial, somente figura como elemento apto a interromper o prazo prescricional quando manifestamente declarada tal finalidade. Nada obstante, a adoção de edital genérico, quando era possível identificar os posseiros, não atende ao propósito interruptivo.



    6. Tendo os requeridos demonstrado a posse do imóvel, utilizando-o como sua moradia, sem interrupção nem oposição, e considerando que a presente ação reivindicatória fora ajuizada após o decurso do prazo prescricional, depreende-se o enquadramento do caso concreto ao disposto no artigo 1.238, parágrafo único, do Código de Processo Civil.



    7. Recurso dos réus provido. Recurso da autora prejudicado.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte "sem alteração do acórdão."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XXIII; e 182, §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/2017 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente